Tribunal: TJMT
Processo: 0004201-80.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004201-80.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ABIGAIL CALDEIRA BRAZAO - CPF: 396.711.271-34 (APELADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA. INEXISTÊNCIA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por contribuinte, declarando a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 004651/2010, originária de contribuição de melhoria decorrente de obras públicas de infraestrutura. O juízo de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade da cobrança, sob o fundamento de que o ente municipal não comprovou a valorização individualizada dos imóveis beneficiados, em desacordo com os artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional (CTN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência da contribuição de melhoria, sem a demonstração concreta da valorização imobiliária individualizada dos imóveis beneficiados, atende aos requisitos legais estabelecidos no CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contribuição de melhoria é tributo vinculado, cuja exigibilidade depende da conjugação de dois elementos essenciais: (i) execução de obra pública e (ii) valorização imobiliária específica dos imóveis beneficiados.

4.
A mera divisão proporcional do custo da obra entre os contribuintes, sem a apuração concreta do acréscimo patrimonial individualizado, não atende aos requisitos legais da contribuição de melhoria.

5.
O Município de Sinop adotou critério aritmético para a cobrança do tributo, baseando-se no rateio do custo da obra, sem demonstrar o real benefício econômico experimentado por cada imóvel, em afronta aos artigos 81 e 82 do CTN.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal estabelece que a base de cálculo da contribuição de melhoria deve corresponder à valorização efetiva do imóvel, sendo ilegítima a cobrança desvinculada dessa aferição.

7.
A irregularidade do lançamento impede o início do prazo prescricional para a impugnação do tributo, afastando a alegação de prescrição arguida pelo ente municipal.

8. A imposição tributária dissociada da valorização efetiva dos imóveis viola o princípio da capacidade contributiva real, tornando ilegítima a exigência da contribuição de melhoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

10.

A exigência da contribuição de melhoria depende da comprovação da valorização imobiliária individualizada dos imóveis beneficiados pela obra pública, nos termos dos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional.

11.
A mera divisão proporcional do custo da obra entre os contribuintes, sem a demonstração concreta do acréscimo patrimonial individualizado, não atende aos requisitos legais para a cobrança do tributo.

12.

O lançamento da contribuição de melhoria baseado exclusivamente no rateio do custo da obra, sem aferição específica do benefício econômico para cada imóvel, é ilegítimo.

13.
A irregularidade do lançamento impede o início do prazo prescricional para a impugnação do tributo.

14.
A cobrança da contribuição de melhoria dissociada da valorização efetiva dos imóveis viola o princípio da capacidade contributiva real.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 81 e 82.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.111.202/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível manejado pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT com o desígnio de obter a modificação da decisão proferida na instância singela, da lavra do MM Juiz Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, lançada nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal (da execução fiscal) c/c Pedido de Tutela de Evidência Antecipada n. 0004201-80.2018.8.11.0015, ajuizada contra a municipalidade apelante por ABIGAIL CALDEIRA BRAZÃO visando à nulidade do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 004651/2010, que, por sua vez, aparelha ação executiva fiscal n. 5586-44.2010.8.11.0015. O débito perseguido pela municipalidade decorre de contribuição de melhoria relativa a obras públicas de infraestrutura realizadas no município, em conformidade com o Edital n. 001/20000.

A sentença foi conclusiva pela PROCEDÊNCIA dos pedidos delineados na peça madrugadora da ação, em que o togado singular reconheceu que o lançamento do tributo pelo Município de Sinop ocorreu sem a devida apuração da valorização individual dos imóveis beneficiados, contrariando o disposto no artigo 82 do Código Tributário Nacional (CTN). Com base nisso, foi declarada a inexigibilidade do débito fiscal, extinguindo-se o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Além disso, o Município foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com isenção das custas processuais. (Id. 246797690).

Inconformado, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação, sustentando que a cobrança da contribuição de melhoria observou os requisitos legais, notadamente os artigos 81 e 82 do CTN. Argumenta que a valorização imobiliária decorrente da obra pública constitui o fato gerador do tributo e que o Edital no 001/2000 configurou regular notificação de lançamento, tendo sido concedido prazo para impugnação administrativa. Defende, ainda, a prescrição do direito da parte autora de questionar o tributo, nos termos do Decreto no 20.910/1932, uma vez que o lançamento se deu há mais de vinte anos. Por fim, sustenta que a contribuição de melhoria representa um instrumento legítimo de repartição dos custos da obra pública, evitando o enriquecimento sem causa dos proprietários beneficiados.

Diante disso, o Município requer a reforma da sentença para reconhecer a validade da CDA no 004651/2010 e permitir o prosseguimento da execução fiscal n. 5586-44.2010.8.11.0015 (Id. 246797691).

O recurso foi apresentado tempestivamente, conforme certidão de Id. 246797693. Sem preparo, por força de lei (Id. 246863181).

Intimada, a parte adversa não apresentou em tempo e modo contrarrazões ao apelo (Id. 246797695).

Após, vieram-me conclusos para decisão.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto pelo

Município de Sinop

e
m face da sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Sinop
,
a qual JULGOU PROCEDENTE a ação anulatória ajuizada por ABGAIL CADEIRA BRAZÃO, declarando a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 004651/2010, que ensejou a execução fiscal subjacente, e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A controvérsia instaurada nos autos circunscreve-se à legitimidade da exação oriunda de

contribuição de melhoria
imposta pelo ente municipal, com fulcro no
Edital n.o 001/2000
, em virtude da execução de obras públicas de infraestrutura, especialmente
pavimentação asfáltica, drenagem e urbanização
. O juízo
a quo
, contudo, entendeu pela
ilegitimidade da cobrança
, ao fundamento de que o critério adotado pelo Município
carece de fundamentação na valorização

individualizada dos imóveis beneficiados
, violando, assim,
o disposto nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional (CTN)
.

Não é demais anotar que a contribuição de melhoria figura, no ordenamento jurídico pátrio, como
espécie tributária vinculada
, cuja exigibilidade condiciona-se à
conjugação de dois elementos essenciais
, a saber:
(
i
)
a execução de
obra pública pelo Poder Público
e
(
ii
)
a consequente
valorização imobiliária dos bens

situados na zona beneficiada
. Tal preceito encontra
respaldo normativo expresso nos artigos 81 e 82 do CTN
,
que estipulam os parâmetros para sua instituição e lançamento.

No caso
sub judice
, verifica-se que o Município de Sinop, ao proceder à exigência do tributo, adotou critério meramente aritmético, cingindo-se ao rateio do custo global da obra entre os contribuintes, sem que se promovesse a devida aferição da majoração patrimonial experimentada por cada imóvel. Tal
modus operandi
revela-se flagrantemente dissociado do regramento legal aplicável, haja vista que a mera divisão proporcional do custo da obra não se presta a substituir a apuração concreta do real benefício econômico auferido por cada contribuinte.

E a respeito da valorização do imóvel como fato gerador da contribuição de melhoria o festejado tributarista Geraldo Ataliba esclarece, de forma hialina, nos elementos que compõem a hipótese de incidência da contribuição de melhoria:

“a) uma atuação estatal: obra; b) uma situação consequente: valorização; c) nexo de causa e efeito.

A referibilidade entre a atuação e o contribuinte se estabelece por intermédio (mediante) da consequência específica da atuação (obra): a valorização. A valorização é que se liga ao contribuinte, configurando a hipótese de incidência, e não só a obra. Assim, a referibilidade se dá entre a atuação estatal (obra) e sua consequência (valorização). Se, num caso, houve uma obra (atuação), e não se produziu esse especial efeito (valorização) previsto pela lei, não houve fato imponível. A hipótese de incidência tributária na contribuição de melhoria, portanto, não é só a atuação, mas a atuação que causa um determinado efeito: a valorização (...) na contribuição-base é uma medida da circunstância intermediária (no caso da contribuição de melhoria, medida da repercussão a valorização da atuação), ou uma combinação de ambas as medidas como o postula Aires Barreto”
(
In
Hipótese de Incidência Tributária 5a edição, Editora Malheiros, 1992, páginas 131/132.)

No mesmo sentido é o escólio de Roque Antônio Carazza (Curso de Direito Constitucional, n. 3.1.2.3. p. 296, 6a edição, Editora Malheiros, 1994):

“a hipótese de incidência da contribuição de melhoria não é ser proprietário de imóvel urbano ou rural, mas a realização de obra pública, que valoriza o imóvel urbano ou rural. Sua base de cálculo, longe de ser o valor do imóvel (urbano ou rural), é o quantum da valorização experimentada pelo imóvel, em decorrência da obra pública a ele adjacente. Ou, se preferirmos, é o incremento valorativo que a obra propicia ao imóvel do contribuinte.”

Confira-se, ainda, o seguinte ensinamento de Aliomar Baleeiro:

“A contribuição de melhoria oferece matiz próprio e específico: ela não é a contraprestação de um serviço público incorpóreo, mas a recuperação do enriquecimento ganho por um proprietário em virtude de obra pública concreta no local da situação do prédio. Daí a justificação do tributo pelo princípio do enriquecimento sem causa, peculiar ao Direito Privado”
(Direito Tributário Brasileiro, 10a edição, 10a tiragem, 1994, página 359)

Ademais, a jurisprudência pátria firmou entendimento pacífico no sentido de que a imposição de contribuição de melhoria, sem observância da valorização individual dos imóveis, padece de nulidade. A propósito, colaciona-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. BASE DE CÁLCULO. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.

1. O tema inserto nos arts. 2o, §§ 1o e 3o, da LICC não foi alvo de debate pelo aresto recorrido; tampouco, foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão. Ausente o prequestionamento da matéria, torna-se inviável a abertura da via eleita, a teor do disposto nas Súmulas 282 e 356 do STF.

2. O fato gerador da contribuição de melhoria não é a realização da obra, mas sim a decorrente valorização imobiliária. Dessa forma, a base de cálculo para cobrança da contribuição de melhoria é a diferença entre os valores inicial e final do imóvel beneficiado.

3. Esta Corte é uníssona no entendimento de que cabe ao ente tributante a demonstração da real valorização do bem.

4. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp 1137794/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 15/10/2009)”
(destaquei)

Este Tribunal de Justiça não se desvencilha do entendimento externado, tanto pela doutrina como pelo Tribunal da Cidadania – vejamos:

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAVIMENTAÇÃO DE ASFALTO –
CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIA – REQUISITOS PARA O LANÇAMENTO DO TRIBUTO – VALORIZAÇÃO INDIVUDUALIZADA DO IMÓVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – CONSTATAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A jurisprudência Corte pacificou-se no sentido de que ‘o fato gerador da
contribuição
da melhoria é a valorização do imóvel, não cabendo sua fixação meramente sobre o valor da obra realizada’ (REsp 651.790/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.4.2006), ou seja, ‘a contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização do imóvel que lhe acarreta real benefício, não servindo como base de cálculo tão-só o custo da obra pública realizada”’ (AgRg no AgRg no REsp 1018797/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012).

É defeso a Fazenda Pública promover a cobrança de
contribuição
de melhoria com base unicamente no rateio do custo da obra, sem que haja a comprovação individualizada da valorização imobiliária derivada da realização das obras, uma vez que deve se averiguar o acréscimo patrimonial de cada imóvel, respeitando-se sempre o limite individual e global, consoante disciplina os artigos 81 e 82 do CTN.
(N.U 0023554-20.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

De modo que se afigura inexorável a conclusão de que a CDA n.o 004651/2010 carece de suporte fático e jurídico suficiente a embasá-la, sendo imperioso reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário que dela se irradia.

Outrossim, não merece guarida a alegação de prescrição arguida pelo ente municipal. Em demandas desta natureza, na qual se pleiteia a desconstituição da exigibilidade do tributo, o prazo prescricional somente se inicia com a constituição definitiva do crédito, sendo certo que, no caso em tela, a própria irregularidade do lançamento impede que se opere a decadência do direito do contribuinte de insurgir-se contra a cobrança.

Logo, impõe-se o reconhecimento da
ilegalidade do lançamento tributário

perpetrado pelo Município de Sinop,
por ausência de observância ao princípio da capacidade contributiva real
,
sendo manifestamente descabida a imposição tributária dissociada de efetivo incremento econômico aos bens atingidos pela obra pública.

Posto isso, com esteio nos fundamentos acima alinhavados, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025